Tribunal: TJSP
Processo: 2025056-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AUTORAL – PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDO DE GRATUIDADE E CARREOU AO EXECUTADO O ENCARGO DE PAGAR 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DIRETAMENTE O PEDIDO DE GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AUTORAL – PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDO DE GRATUIDADE E CARREOU AO EXECUTADO O ENCARGO DE PAGAR 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DIRETAMENTE O PEDIDO DE GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR QUE PRECISA SER DIRIMIDA PELA PROVA TÉCNICA – INTERESSE DE AMBOS – RATEIO DEVIDO – EXEGESE DO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.